Tribunal: TJSP
Processo: 2101451-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Locação de imóvel não residencial. Exceção de pré-executividade. Alegação de falta de título executivo extrajudicial. Arts. 784, VIII, do CPC/15. Representação regular nos autos. Decisão mantida. Recurso improvido.